Tribunal: STJ
Processo: 0470792-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056726 - SP(2025/0470792-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DIONISIO MANOEL GONCALVES NETO (PRESO)
ADVOGADA
: DIELLEN CATANIO DE SOUZA - SP416677
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REITERAÇÃO CRIMINOSA.
ARMA DE FOGO NO CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
por inadequação da via eleita e por inexistência de flagrante
habeas corpus
ilegalidade apta a autorizar concessão de ordem de ofício, mantendo a prisão
preventiva.
2. A parte agravante busca a revogação da prisão preventiva, com
expedição de alvará de soltura, ou sua substituição por medidas cautelares diversas,
alegando que a decisão que converteu o flagrante em preventiva foi fundamentada
em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito, sem individualização do
periculum libertatis.
3. A decisão recorrida manteve a prisão preventiva com base na gravidade
concreta da conduta do paciente, evidenciada pela apreensão de 168 eppendorfs
contendo cocaína, uma arma de fogo calibre .38 com seis munições intactas e a
quantia de R$ 600,00, além da reincidência específica do paciente no crime de
tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante, decretada com base na gravidade concreta da conduta, na reincidência
específica e na apreensão de drogas e arma de fogo, deve ser revogada ou
substituída por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea, com base na
gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada pela apreensão de drogas
fracionadas e preparadas para venda, arma de fogo carregada e munições intactas,
além da reincidência específica no crime de tráfico de drogas.
6. A gravidade concreta da conduta do paciente, aliada à reincidência
específica e à apreensão de arma de fogo, indica risco concreto de reiteração delitiva
e periculosidade do agente, justificando a manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública.
7. A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa,
vínculos familiares e ocupação lícita, não impede a decretação ou manutenção da
prisão preventiva, quando presentes os requisitos do
do Código de Processo
art. 312
Penal.
8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é
incabível quando evidenciada a insuficiência dessas medidas para acautelar a ordem
pública, conforme jurisprudência consolidada.
Documento eletrônico VDA55947881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f1c7931b-594a-4462-85db-499c2c120bf0

IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada ou mantida com base na
gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga
apreendida, pela presença de arma de fogo e pela reincidência específica no crime
de tráfico de drogas. 2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a
decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do
do Código de Processo Penal. 3. A substituição da prisão preventiva por
art. 312
medidas cautelares diversas é incabível quando evidenciada a insuficiência dessas
medidas para acautelar a ordem pública.
Dispositivos relevantes citados:
II, a;
III; CPP,
CPP,
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
art. 312;
art. 319;
CPP,
§2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
787.386/SP,
Quinta Turma, julgado em 13.12.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
977.992/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.02.2025; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
1.009.193/PR,
em 05.08.2025; STJ, RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
137.054/CE,
Turma, julgado em 20.04.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
990.311/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.04.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
965.960/SP,
05.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f1c7931b-594a-4462-85db-499c2c120bf0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056726 - SP(2025/0470792-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DIONISIO MANOEL GONCALVES NETO (PRESO)
ADVOGADA
: DIELLEN CATANIO DE SOUZA - SP416677
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REITERAÇÃO CRIMINOSA.
ARMA DE FOGO NO CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
por inadequação da via eleita e por inexistência de flagrante
habeas corpus
ilegalidade apta a autorizar concessão de ordem de ofício, mantendo a prisão
preventiva.
2. A parte agravante busca a revogação da prisão preventiva, com
expedição de alvará de soltura, ou sua substituição por medidas cautelares diversas,
alegando que a decisão que converteu o flagrante em preventiva foi fundamentada
em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito, sem individualização do
periculum libertatis.
3. A decisão recorrida manteve a prisão preventiva com base na gravidade
concreta da conduta do paciente, evidenciada pela apreensão de 168 eppendorfs
contendo cocaína, uma arma de fogo calibre .38 com seis munições intactas e a
quantia de R$ 600,00, além da reincidência específica do paciente no crime de
tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante, decretada com base na gravidade concreta da conduta, na reincidência
específica e na apreensão de drogas e arma de fogo, deve ser revogada ou
substituída por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55697037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:36
Código de Controle do Documento: fae5b87c-61b1-40fa-a387-ef583dc1d46f

5. A prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea, com base na
gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada pela apreensão de drogas
fracionadas e preparadas para venda, arma de fogo carregada e munições intactas,
além da reincidência específica no crime de tráfico de drogas.
6. A gravidade concreta da conduta do paciente, aliada à reincidência
específica e à apreensão de arma de fogo, indica risco concreto de reiteração delitiva
e periculosidade do agente, justificando a manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública.
7. A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa,
vínculos familiares e ocupação lícita, não impede a decretação ou manutenção da
prisão preventiva, quando presentes os requisitos do
do Código de Processo
art. 312
Penal.
8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é
incabível quando evidenciada a insuficiência dessas medidas para acautelar a ordem
pública, conforme jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada ou mantida com base na
gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga
apreendida, pela presença de arma de fogo e pela reincidência específica no crime
de tráfico de drogas. 2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a
decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do
do Código de Processo Penal. 3. A substituição da prisão preventiva por
art. 312
medidas cautelares diversas é incabível quando evidenciada a insuficiência dessas
medidas para acautelar a ordem pública.
Dispositivos relevantes citados:
II, a;
III; CPP,
CPP,
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
art. 312;
art. 319;
CPP,
§2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
787.386/SP,
Quinta Turma, julgado em 13.12.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
977.992/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.02.2025; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
1.009.193/PR,
em 05.08.2025; STJ, RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
137.054/CE,
Turma, julgado em 20.04.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
990.311/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.04.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
965.960/SP,
05.03.2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por DIONÍSIO MANOEL GONÇALVES
NETO, contra decisão de fls. 218-222, que não conheceu do
por inadequação da
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55697037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:36
Código de Controle do Documento: fae5b87c-61b1-40fa-a387-ef583dc1d46f

via eleita (utilização do writ como substitutivo de recurso próprio) e por inexistência de flagrante
ilegalidade apta a autorizar concessão de ordem de ofício, mantendo, por conseguinte, a prisão
preventiva.
A parte agravante afirma que a segregação cautelar foi mantida com base em
fundamentos genéricos e na gravidade abstrata do delito, sem individualização do periculum
, referindo-se, em especial, à quantidade de droga apreendida (41,4 g de cocaína,
libertatis
fracionadas em 176 porções), à apreensão de arma de fogo e à suposta reincidência específica.
Argumenta que tais elementos, isoladamente considerados, não demonstram como a liberdade
do paciente comprometeria a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, em
afronta aos arts. 312 do Código de Processo Penal e 93, IX, da Constituição Federal.
Aduz, ainda, que condições pessoais favoráveis – residência fixa, vínculos familiares
e ocupação lícita – deveriam ter sido ponderadas, bem como a suficiência de medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no
do CPP, matéria que, segundo afirma, não foi enfrentada
art. 319
de forma concreta pela decisão que converteu o flagrante em preventiva.
Requer o provimento do agravo regimental para revogar a prisão preventiva, com
expedição de alvará de soltura, ou substituí-la por medidas cautelares diversas, nos termos do
do CPP.
art. 319
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre repisar que esta egrégia Corte já se manifestou por diversas
vezes no sentido de não ser cabível a impetração de
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo quando presente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Nesse contexto, dispõe o
II, a, da
que o recurso cabível contra
art. 105,
CF/88,
acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário. Lado outro, conforme inteligência
do
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o
art. 105,
agravo em execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, seja concedida a ordem de ofício caso constatado, nos termos
do
§2o do CPP, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal - o que,
art. 654,
entretanto, não se percebe ser o caso dos autos.
O pleito da agravante consiste, em síntese, na revogação da prisão preventiva, com
ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.
Quanto ao ponto, insta rememorar que a custódia cautelar se reveste de caráter
excepcional, sendo admissível apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade
para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a
asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
No tocante à matéria, assim foi fundamentado o decreto prisional (fls. 88-90):

Os autuados PEDRO LUCAS DE SOUZA e DIONISIO MANOEL
GONÇALVES NETO, qualificados nos autos, foram presos em flagrante em razão
da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
Extrai-se dos autos que os Policiais Matheus Ramos da Silva e Daniel Ferreira
de Araújo estavam em patrulhamento pela Avenida C11, quando avistaram o
veículo
placas CZO-4468, que ao perceber a presença policial realizou
VW/Gol, uma manobra brusca, adentrando rapidamente na Avenida
27, comportamento que chamou a atenção dos policiais. Assim iniciaram o
acompanhamento e realizaram a abordagem, localizando no interior da sacola
dispensado por DIONÍSIO, 34 eppendorfs contendo cocaína. Em busca pessoal
foi localizado com PEDRO LUCAS um celular e a quantia de R$ 600,00
(seiscentos reais). Sob o banco do motorista foi localizada uma arma de fogo,
calibre .38, com 6 munições intactas, além de outra munição avulsa do mesmo
calibre. Foram localizados, ainda, 134 eppendorfs contendo cocaína e outro
O Ministério Público requereu a prisão preventiva dos autuados.
aparelho celular.
Documento eletrônico VDA55697037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:36
Código de Controle do Documento: fae5b87c-61b1-40fa-a387-ef583dc1d46f

Os custodiados, por intermédio de seus defensores, requereram a concessão da
liberdade provisória, sem fiança, em razão da ausência dos requisitos necessários
para a decretação da prisão preventiva. De início, não há que se falar, ao menos
neste momento, em ilegalidade na abordagem policial. Isso porque, os militares
narraram que os autuados demonstraram comportamento suspeito, uma vez que
realizaram manobra brusca no veículo assim que notaram a presença policial a
justificar a abordagem. [...] Assim, reputo presentes elementos objetivos e racionais
que justificam, a priori, a abordagem e o ingresso domiciliar, sob risco de tornar
inócuo o combate ao tráfico, tendo em vista a dinâmica da situação fática. Não se
pode olvidar que a distribuição de drogas é dinâmica e envolve vários atores, de
modo que a atuação diferida dos policiais poderia inviabilizar a apreensão da
alentada quantidade de drogas e petrechos, como no caso dos autos, tratando-se de
crime permanente o tráfico de drogas nas modalidades descritas nos autos, a
despeito de entendimentos diversos, que não encontram amparo na realidade social.
Em prol da ordem pública deve se verificar que os autuados traziam consigo no
veículo 168 eppendorfs contendo cocaína, além de uma arma de fogo calibre .
38, com seis munições intactas e a quantia de R$600,00. A elevada quantidade
de drogas, devidamente preparada e fracionada evidencia, em sede de cognição
sumária, o envolvimento dos autuados com a mercancia proscrita.
Compulsando os autos verifica-se que tanto PEDRO LUCAS quanto
DIONISIO são reincidentes específicos na prática do crime de tráfico de
drogas, razão pela qual sua constrição cautelar se faz necessária, sobretudo,
para estancamento de possível reiteração delitiva. Ademais, o fato de trazerem
arma de fogo no interior do veículo, completamente carregada com munições
Não se pode olvidar que delito de
intactas, indica acentuada periculosidade. [...]
tráfico de entorpecentes merece uma análise cuidadosa, principalmente porque se
trata de crime gravíssimo, além de fomentar outros delitos. Ressalta-se, ainda, que
as condições pessoais dos indivíduos não ensejam, por si só, qualquer obstáculo
à decretação ou manutenção da custódia provisória, quando presentes os
Desse modo, de rigor a
requisitos ensejadores da prisão, como no caso em tela.
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Como se vê, a custódia cautelar foi decretada mediante fundamentação idônea, para
a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta do paciente,
evidenciada na apreensão de 168
contendo cocaína (entorpecente já particionado
eppendorfs
para venda), além de uma arma de fogo calibre .38, com seis munições intactas e a quantia de R$
600,00, o que reforça a sugestão da prática da traficância por parte do paciente.
Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão em
prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se evidencia em
fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a forma de acondicionamento
ou a presença de instrumentos destinados à comercialização, circunstâncias que revelam maior
potencial lesivo da conduta e indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade
abstrata do delito.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DOS
ENTORPECENTES. LOCALIZAÇÃO DO FLAGRANTE PRÓXIMA A ESCOLA
E CENTRO ESPORTIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE
VÍNCULO
LABORAL.
PERICULOSIDADE
DO
AGRAVANTE
DEMONSTRADA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da
autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
2. Quanto à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial
dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime,
como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos
Documento eletrônico VDA55697037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:36
Código de Controle do Documento: fae5b87c-61b1-40fa-a387-ef583dc1d46f

entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem
servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a
periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em
liberdade. (AgRg no HC n.
Relator Ministro Reynaldo Soares da
787.386/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
13/12/2022,
19/12/2022)
3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada pela Corte estadual, em razão
das circunstâncias do flagrante com apreensão de considerável quantidade/variedade
de drogas - 225g de cocaína, 51g de "crack" e 43g de maconha - em conhecido
"ponto de tráfico" situado nas proximidades de escola estadual e de centro esportivo.
Menciona-se, ainda, ausência de comprovação de vínculo laboral, de modo que o
conjunto dos elementos fáticos citados aponta para a periculosidade do agente e a
necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
977.992/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
26/2/2025.
Demais disso, consignou-se que o paciente é reincidente específico na prática do
crime de tráfico de drogas, o que eleva sobremaneira o risco de reiteração criminosa.
Nesse contexto, esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a prisão
preventiva poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciada na
presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo ações
penais em andamento, porquanto indicativos de periculosidade. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO
DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é medida excepcional que deve ser devidamente
fundamentada, com base na demonstração da materialidade do crime, indícios
suficientes de autoria e risco gerado pela liberdade do agente, conforme o art. 312
do Código de Processo Penal.
2. No caso concreto, a custódia foi decretada com base em elementos
concretos, destacando-se a reiteração delitiva evidenciada por nova autuação
por tráfico de drogas, após recente condenação pelo mesmo crime, além da
apreensão de quantidade não desprezível de droga com alto poder lesivo
(cocaína).
3. Com efeito, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação
da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente
ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (RHC n.
Relator Ministro ANTONIO
107.238/GO,
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
26/2/2019,
12/3/2019)
4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação
da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida
segregação. Precedentes.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
1.009.193/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
15/8/2025.
É de se observar ainda que, no momento da abordagem, foi apreendida uma arma de
fogo calibre .38 com 6 munições intactas, além de outra munição avulsa do mesmo calibre, o
que evidencia ainda mais a gravidade da conduta do paciente.
Nesse quadro, a posse de armas ou munições no contexto de tráfico de drogas é
circunstância apta a justificar a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem
pública por evidenciar uma maior gravidade da conduta em tese praticada e periculosidade do
agente. Nesse entendimento:
Documento eletrônico VDA55697037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:36
Código de Controle do Documento: fae5b87c-61b1-40fa-a387-ef583dc1d46f

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
[...]
3. Na hipótese, a prisão foi motivada pela apreensão de drogas fracionadas e
arma de fogo com numeração suprimida, em contexto de traficância, além da
resistência à abordagem policial, o que justifica a medida extrema com base na
gravidade concreta da conduta. Nos termos da orientação desta Corte, o porte
de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a
manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a
Nesse
necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
sentido: RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
137.054/CE,
Turma, julgado em
DJe
20/4/2021,
27/4/2021.
[...]
6. Agravo regimental não provido
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
987.061/PB,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/4/2025,
10/4/2025.

Destaco, por fim, que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do
do CPP. Nesse
art. 312
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
990.311/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
30/4/2025.
Exposta de forma devidamente fundamentada a necessidade da prisão preventiva,
mostra-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, previstas no
do CPP. Nesse entendimento: AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
art. 319
965.960/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
10/3/2025.
Diante desse quadro, verifica-se, pelas razões expostas, que a parte agravante deixou
de apresentar fundamentos suficientes para modificar a conclusão das instâncias ordinárias, que,
de fato, refletiu de forma adequada a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade a ser dirimida por esta Corte Superior.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:36
Código de Controle do Documento: fae5b87c-61b1-40fa-a387-ef583dc1d46f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.056.726 / SP
Número Registro: 2025/0470792-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005338620258260557 22882459520258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIELLEN CATANIO DE SOUZA
ADVOGADA
: DIELLEN CATANIO DE SOUZA - SP416677
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DIONISIO MANOEL GONCALVES NETO (PRESO)
CORRÉU
: PEDRO LUCAS DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIONISIO MANOEL GONCALVES NETO (PRESO)
ADVOGADA
: DIELLEN CATANIO DE SOUZA - SP416677
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55915060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:14
Código de Controle do Documento: e642e902-4727-4d61-8416-30ad629d0727

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:14
Código de Controle do Documento: e642e902-4727-4d61-8416-30ad629d0727